Tribunal: STF
Processo: RE 365294
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-27
Data de publicação: 2003-05-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO DE
DIGITAÇÃO. INDICAÇÃO DESACERTADA DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO REFERENTE A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      A
ocorrência de erro de digitação do inciso que autoriza a
interposição do recurso, não impossibilita o seu conhecimento, dado
que toda fundamentação se refere a recurso extraordinário.
Agravo
regimental não provido.